Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-59.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC EM REUNIÃO DESTINADA À OITIVA DE TESTEMUNHA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - TRANSGRESSÃO CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CEDM - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000037-59.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 24/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC EM REUNIÃO DESTINADA À OITIVA DE TESTEMUNHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – TRANSGRESSÃO CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CEDM – OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo César Viseu e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 1º Sgt PM Paulo César Viseu, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição, que julgou improcedente sua petição inicial, em ação de anulação de ato administrativo que interpôs em face do Estado de Minas Gerais. Em sua inicial, o autor afirmou que foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de n. 102.551/2019 e enquadrado disciplinarmente, com base no artigo 13, inciso XX, do CEDM, com a perda de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional e com a sanção disciplinar de 02 (dois) dias de suspensão. Pelo que se extrai dos autos, a mencionada punição se deu pelos seguintes fatos: [...] ter faltado à instrução, bem como a todo o serviço previsto para o qual estava escalado, qual seja, o evento "43ª Festa de Confraternização da Vilma Alimentos", no dia 24 de novembro de 2018. Aduziu que o aludido procedimento se encontra eivado de vícios insanáveis, tais como a ocorrência de cerceamento de sua defesa, em virtude da negativa, por parte da Administração Militar, de ouvir testemunhas que seriam fundamentais à sua defesa. Sustentou, ainda, que a Administração Militar, em patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 procedeu à oitiva da testemunha Bruno da Silva Pacheco, sem a devida nomeação de um defensor ad hoc para o ato. Assim, requereu a concessão a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de todos os efeitos do ato de sanção disciplinar publicado até o trânsito em julgado da presente ação. Requereu, ainda, que ao final fosse confirmada a liminar e invalidado o ato de sanção que lhe foi aplicado, com a restituição dos valores correspondentes aos 2(dois) dias de suspensão a ele imposta, bem como da pontuação subtraída de seu conceito disciplinar. Requereu, também, a juntada do Procedimento de Comunicação Disciplinar. Consignou que não tinha interesse na realização de audiência de conciliação. Deu à causa o valor de R$ 2.000, 00 (dois mil reais). Com a inicial, vieram os documentos contidos no Evento n. 1, docs. 2 a 13, bem como aqueles contidos no Evento n. 7, docs. 1 e 2. O pedido liminar foi indeferido pelo Juiz de Primeiro Grau, por não se encontrarem presentes os requisitos para a sua concessão. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 24). Afirmou que, durante todo o procedimento administrativo, foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente os do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor; que ao autor foi assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações; e que, ainda assim, não logrou êxito em afastar a transgressão imputada. Asseverou que a Administração não se encontra vinculada ao pedido para oitivas de testemunhas, podendo indeferir os pleitos que eventualmente se revelarem protelatórios, impertinentes ou desnecessários. Asseverou, ainda, que restou comprovado que o autor não cumpriu seu dever de estar pronto para a missão que lhe fora confiada pelos seus superiores hierárquicos, de forma que a oitiva de nova testemunha não teria o condão de alterar o fato já exaustivamente demonstrado. No que tange à alegação de ilegalidade do procedimento administrativo, em razão da não nomeação de defensor ad hoc para oitiva de testemunha, disse que o autor não comprovou os supostos prejuízos decorrentes da hipotética ilegalidade. Ressaltou que não merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo em comento, posto que a análise por parte desse douto juízo se restringe à sua legalidade, verificando se ele se revestiu ou não das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Concluiu que o procedimento obedeceu às normas legais, e que o ato jurídico de aplicação da punição em apreço se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, postulou pelo não acolhimento do pedido do autor, uma vez que inexiste o pretenso direito arguido. Intimado para se manifestar a respeito da contestação e especificar possíveis provas, o autor informou que não possuía provas a produzir, requerendo, ao final, a procedência da ação (Evento n. 30). Na mesma esteira, o Estado de Minas Gerais informou que também não tinha mais provas a produzir. Na oportunidade, requereu o prosseguimento do feito e a improcedência dos pedidos insertos na exordial (Evento n. 38). A sentença se encontra no Evento n. 40. Em suma, o douto julgador primevo entendeu que houve regularidade na aplicação da sanção disciplinar. Entendeu que ficou efetivamente provado, no decorrer do procedimento administrativo, que a conduta do militar se amoldou perfeitamente ao contido no artigo 13, inciso XX, do CEDM, não havendo que se falar em decretação de nulidade do procedimento disciplinar. Afirmou que o autor não apresentou os fatos constitutivos de seu direito, consoante o que determina o art. 373, I, do CPC, bem como não conseguiu comprovar nenhuma de suas alegações. Afirmou, ainda, que o militar não apresentou nenhuma prova capaz de indicar possíveis falhas formais, no PCD, que pudessem gerar a nulidade do enquadramento disciplinar decorrente. Ao final, julgou improcedente os pedidos do autor, determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 47. Em síntese, apresentou os mesmos argumentos contidos na inicial, consistentes na ausência de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Asseverou que houve flagrante cerceamento de sua defesa, quando as testemunhas por ele arroladas, no âmbito do procedimento administrativo, não foram ouvidas. Disse que a sentença exarada pelo nobre julgador de primeiro grau não merece prosperar, uma vez que atenta frontalmente contra os princípios da ampla defesa e do contraditório, expressamente estatuídos no artigo 5º, LV, da CR/88. Disse, ainda, que a Administração sonegou ao autor o direito de produzir a prova, requerida oficialmente, em sede de processo administrativo, afrontando, assim, os princípios constitucionais já mencionados. Ao final, requereu a reforma da sentença primeva, para julgar totalmente procedente o pedido aviado na Exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, conforme Evento n. 40. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Refutou os argumentos apresentados pelo apelante e, em linhas semelhantes às da contestação, afirmou que o ato punitivo se encontra perfeito, completo e acabado, considerando que a punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Por fim, requereu o desprovimento do recurso interposto pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes seus pressupostos de admissibilidade. Verifica-se, incialmente, que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 102.551/2019 e enquadrado disciplinarmente nas iras do artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM), tendo sido ao final punido com a perda de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional e a sanção disciplinar de 2 (dois) dias de suspensão. Infere-se dos autos que o militar, ora recorrente, foi punido por ter, “no dia 24 de novembro de 2018, escalado para o evento 43ª Festa de Confraternização da Vilma Alimentos, culto de encerramento do Congresso de Células e aquecimento do carnaval, faltado a instrução pré-turno, às 18h, bem como a todo o serviço previsto de 19h às 01h”. O autor afirmou que, durante o procedimento administrativo, foram inobservados os princípios da ampla defesa e do contraditório, argumentando que a Administração Militar teria deixado de inquirir duas testemunhas por ele indicadas e, ainda, ouviu uma testemunha sem a presença de um defensor “ad hoc”. Pois bem. Após a detida análise dos presentes autos, em especial dos documentos contidos no Evento n. 1 - DOC 4 a 13, entendo que o recurso não merece ser acolhido. No que tange ao argumento de que houve cerceamento de defesa pela ausência de um defensor ad hoc para o acompanhamento da testemunha, Bruno Silva Pacheco, razão não assiste ao recorrente. Esclareço, incialmente, que o cerceamento de defesa não se presume, mas, sim, exsurge do contexto do processo disciplinar. Quem o alega deve demonstrar o efetivo dano sofrido no exercício do direito de defesa. Quanto ao tema, existem duas situações distintas: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A primeira, quando a Administração Militar não dá ao militar a oportunidade de ele se defender, aplicando-lhe uma sanção ao final do procedimento administrativo. A segunda, quando é facultada a apresentação de defesa e concedido o direito, mediante notificação, e a parte se coloca em posição de desvantagem, mantendo-se inerte, optando por não exercer o seu direito. Somente a primeira circunstância é passível de gerar nulidade. O mesmo não ocorre com relação à segunda circunstância. Extrai-se dos autos que o recorrente foi devidamente notificado para acompanhar as inquirições de todas as testemunhas na busca dos esclarecimentos dos fatos, conforme consta dos documentos contidos no Evento n. 1, DOC 6, págs. 03 a 04, extraídos do Painel Administrativo, que o militar teve acesso. Nesse sentido, verifica-se que o apelante, quando notificado da inquirição da mencionada testemunha - Bruno Silva Pacheco, sequer formulou as perguntas a serem feitas a ela, mesmo tendo pré-ciência da prática de todos os atos procedimentais; o recorrente, optou deliberadamente por não presenciar os atos ou mesmo se fazer representar por advogado. Nesse caso, não há obrigatoriedade de que haja uma representação processual, se o militar não o quiser. Certo é que houve o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o próprio militar apresentou razões escritas de defesa após a fase de instrução do procedimento administrativo – fls. 08 a 19 (1ª RED) e fls. 64/65 (2ª RED). Desse modo, não houve qualquer tipo de obstrução ao exercício de sua defesa e à produção de prova, mas, sim, a garantia da sua participação nos atos processuais. Ademais, a ausência de nomeação de defensor ad hoc para a inquirição de testemunhas, no Processo de Comunicação Disciplinar, não configura cerceamento de defesa, conforme o conteúdo da Súmula Vinculante n. 05 do excelso Supremo Tribunal Federal, que, por oportuno, transcrevo: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.” No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO, A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. [...] 5. Afastamento da alegada nulidade em razão da ausência do acusado ou de seu advogado às oitivas de testemunhas, tendo em vista o absoluto descaso do impetrante em corresponder às convocações da comissão processante. 6. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor. [...] 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 18.220/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 01/12/2014) Dessa forma, não merece prosperar a alegação do recorrente de nulidade do procedimento administrativo, uma vez que não houve prejuízo ao exercício do contraditório ou mesmo um desrespeito ao princípio do devido processo legal. Quanto à alegação de que o nome do recorrente não constava previamente na escala de serviço do fim de semana e de que a mencionada escala só teria sido publicada às 19h08min e o turno para o qual estava escalado iniciava-se às 19h, com pré-chamada marcada para as 18h, mais uma vez razão não assiste ao recorrente. Conforme se extrai da fl. 48 do procedimento administrativo-disciplinar, o militar não só teve amplo acesso a sua escala de trabalho como também a leu, por mais de uma vez, dias antes da data dos fatos, segundo o registro constante do Painel Administrativo (PA). Assim, na mesma linha do juízo primevo, entendo que “ficou comprovada a transgressão disciplinar, já que houve acesso, pelo militar, ora autor, da mensagem ‘Militares Hipotecados 34º-Escala Serviço 24 e 25’, no dia 22/11/2018, e sua releitura, por mais três vezes, dois dias antes do evento.”. Quanto à alegação do recorrente de que o pedido de oitiva de outras duas testemunhas teria sido negado pela Administração, em flagrante afronta ao princípio da legalidade e da ampla defesa, verifico que tais oitivas foram requeridas em sede de “Razões Finais de Defesa”, ou seja, a destempo e sem qualquer fundamento capaz de justificar seu pleito. Nesse sentido, não me parece razoável que Administração seja responsabilizada pelo indeferimento de um pedido, diga-se, atemporal, feito pelo militar, sem nenhuma base legal. Não existem fatos indicativos de ilegalidade ou injustiça capazes de ensejar a anulação da sanção disciplinar ora impugnada Constata-se, portanto, que a atitude do apelante realmente se amoldou à transgressão capitulada no art. 13, XX, do CEDM, tendo o ato administrativo punitivo sido exarado pela autoridade competente, nos termos da lei que rege a matéria e em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal, não havendo o que ser reparado. Pelas razões expostas, entendo que o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 102.551/2019 – 1º BPM deve ser mantido em seus exatos termos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator